Tribunal: CARF
Processo: 10909.004684/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004684/2010-29
ACÓRDÃO
3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARD COMERCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/09/2010
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A liga de Cálcio (750, 0) e
Alumínio (25%) importada classifica-se no código 3824.90.79 da NCM/TEC
e NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.816,
de 19 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10909.001954/2010-40, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração lavrados para
exigência de crédito tributário referente a diferenças de Imposto de Importação - II, PIS -
Importação e COFINS - Importação, acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora; bem como
a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa
pugna pelo reconhecimento de sua classificação fiscal como correta, e por consequência, o
cancelamento da presente autuação.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como atende como aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
DAS PRELIMINARES
Da nulidade do acordão recorrido por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por cerceamento de
defesa, bem como, alega ausência de infração.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ademais, no meu entendimento, não existem erros capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão
de juntada de provas se restringe ao momento da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade no processo administrativo,
ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso
dos autos.
No que cerne à realização de perícia técnica, dado a maturidade da causa, bem
como, a robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.
DO MÉRITO
Do desenquadramento da Classificação Fiscal
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
4
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado
(SH), base da Tarifa Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação
tarifária torne-se totalmente compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do
Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da
mesma em 31 de outubro de 1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso
país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e promulgada pelo Decreto n°
97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas
centenas, foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou
não subdivididas em Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente,
5.000 grupos distintos de mercadorias, identificadas por um. código de 6 (seis)
dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros dígitos correspondem à
Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições de 1" e
2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses
desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no
SH, denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de
base para a criação da tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul,
denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A NCM acrescentou aos 6 (seis)
dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda,
além das Regras Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da
Nomenclatura e têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção
e Notas de Capítulo. Há, também, Notas que somente dizem respeito à
interpretação dos textos das Subposições e são chamadas de Notas de
Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a classificação no
âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar
a sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou,
simplesmente, NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível
de Subposição). Aversão utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo
Decreto n° 435, de 1992, com o texto consolidado através de Instruções
Normativas.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
5
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
publicadas através da IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise
dos códigos apontados pelo importador: NCM/TEC e NBM/TIPI 4002.31.00, e pela
fiscalização: código 3214.1010, bem como as Notas legais de Seção e de Capítulos,
referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando
for mencionada a NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à
designação do produto + a alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI,
respectivamente).
A mercadoria em questão foi identificada pela Recorrente como “Tiras de
Borracha Butílica para vedação entre telhas”- NCM 4002.31.00
Pela autoridade fiscal, a mercadoria foi identificada como “Mástique à base de
borracha butílica, contendo elevada carga de carbonato de cálcio (filler)”- NCM
3214.1010.
Considerada a controvérsia da questão, precisamos nos socorrer dos laudos
técnicos para dirimir a controvérsia.
Pois bem.
Em sua peça defensiva, a Recorrente apresenta ainda um Laudo Técnico, do ano
de 2004, produzido por perito credenciado atendendo solicitação da Alfândega da
Receita Federal no Porto de São Francisco do Sul - SC, no curso do despacho
aduaneiro de importação da DI n° 04/0265139-6, para comprovar que sua
classificação estaria correta.
Porém, analisando-se a referida solicitação de assistência técnica, verificou-se que
o auditor solicitante foi muito econômico em formular os quesitos. Perguntou
apenas: trata-se de borracha de isobuteno-isopropeno (butila)? Não há qualquer
menção a características outras da mercadoria em análise nem tampouco outros
quesitos que pudessem esclarecer a acepção a ser dada ao termo borracha
butílica. Como consequência, o laudo formulado (fls. 252) foi bastante superficial
na análise, pois não pesquisou a mercadoria.
Entretanto, de acordo com o laudo técnico da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), em resposta ao quesito 07 formulado na auditoria fiscal, trata-se
de “Mástique à base de borracha butílica, contendo elevada carga de carbonato
de cálcio (filler)”- NCM 3214.1010.
O que o laudo técnico da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) afirma é
que a mercadoria não se enquadra como uma borracha sintética em formas
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
6
primárias ou em tiras, na acepção das notas 4, 3 e 9 do Capítulo 40 da NESH, o
que se depreende da resposta ao quesito 01:
“Quesito 1 - Trata-se de borracha sintética* ou borracha artificial, derivada dos
óleos, em formas primárias** ou em chapas, folhas ou tiras ***, na acepção das
notas a seguir?
Resposta - Não
Segundo a Recorrente, a mercadoria importada tratam-se de fitas à base de
borracha butílica altamente elástica, especialmente desenvolvidas para selar
entrada de poeira, ar e umidade em uniões de portas, janelas, calhas, algerosas e
rufos, selar emendas longitudinais e transversais de telhados, emendas de dutos
de ar condicionado, com aplicações semelhantes às de argamassas e mástiques,
que se caracterizam por serem utilizados em proporções muito maiores (camadas
espessas) do que as colas e adesivos.
Todavia, para ser classificada na posição 4002, a mercadoria tem que estar de
acordo com as definições de formas primárias, chapas, folhas e tiras, o que não
ocorre com a mercadoria em questão, conforme Notas 3 e 9 do Capítulo 40 da
NESH:
3. Nas posições 40.01 a 40.03 e 40.05, a expressão formas primárias aplica-se
apenas às seguintes formas:
a) líquidos e pastas (incluídos o látex, mesmo pré-vulcanizado, e outras
dispersões e soluções);
b) blocos irregulares, pedaços, fardos, pós, grânulos, migalhas e massas não
coerentes semelhantes.
Na acepção das posições 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08, consideram-se
chapas, folhas e tiras apenas as chapas, folhas e tiras, bem como os blocos de
forma regular, não recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou
retangular (mesmo que esta operação lhes dê a característica de artigos prontos
para o uso), desde que não tenham sofrido outra operação, senão um simples
trabalho à superfície (impressão ou outro).
A alínea “a” da nota 1 citada no Laudo Complementar, prevê que para o
enquadramento da mercadoria como borracha sintética, esta deverá produzir
determinado resultado quando levada a ensaio. A perícia da UFSC é enfática em
determinar que a mercadoria sob análise não produziu tais resultados, sendo
insuscetível de ser classificada como tal. O laudo produzido pela contribuinte não
contesta este ponto, e apenas manifesta-se acerca da composição da mercadoria,
não sobre o ensaio.
A adição de matéria de carga (carbonato de cálcio), não contestada pelo laudo da
impugnante, impossibilita a classificação na posição por ela pretendida, conforme
Nota 5.a do Capítulo 40:
“5.a) As posições 40.01 e 40.02 não compreendem as borrachas ou misturas de
borrachas, adicionadas, antes ou após a coagulação, de:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
7
1°) aceleradores, retardadores, ativadores ou outros agentes de vulcanização
(exceto os adicionados para a preparação do látex pré-vulcanizado);
2°) pigmentos ou outras matérias corantes, exceto os simplesmente destinados a
facilitar a sua identificação;
3°) plastificantes ou diluentes (exceto óleos minerais no caso das borrachas
distendidas por óleos), matérias de carga, inertes ou ativas, solventes orgânicos ou
quaisquer outras substâncias, exceto as admitidas pela alínea b) abaixo;”
A meu ver, as análises técnicas efetuadas são suficientes para identificar o erro de
classificação cometido pela Recorrente. A análise que resultou no laudo técnico
detectou que a mercadoria possui em sua composição grande quantidade de
carbonato de cálcio adicionado, portanto, a mercadoria não poderia ter sido
classificada na posição 4002, conforme explicitamente determinado pela nota
acima.
Neste tópico, não há reforma a fazer.
Da Multa Regulamentar
Quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
importada, há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa
regulamentar, pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma
nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na classificação, a multa imputada é
devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se
mostra incabível.
Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base
no artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.819 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004684/2010-29
8
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da
edição da recente Súmula deste CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liqui
dação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso,
e no seu mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Original